Tribunal: TJDFT
Processo: 0750415-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE HERDEIRO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NEGATIVA DE RESERVA DE QUINHÃO. RECURSO NO STJ SEM EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIAS DECIDIDAS PREVIAMENTE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento cuja matéria já tenha sido previamente discutida no processo, operando-se a preclusão, e tão somente ratificada no ato judicial recorrido, com fulcro nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil.
2. O pedido de condenação por litigância de má-fé está condicionado à comprovação do dolo do litigante e do dano efetivo à parte contrária. A mera interposição de agravo de instrumento, ainda que, no julgamento, se verifique a preclusão da matéria, não revela, por si só, prática jurídica abusiva, mas exercício do direito de defesa, não sendo cabível sua punição.
3. Agravo de instrumento não conhecido.